Tribunal: TJSP
Processo: 2090164-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Rejeição da impugnação apresentada pela agravante. Manutenção. Descabimento da discussão sobre a exigibilidade da multa astreinte. Questão resolvida na sentença proferida nos autos principais, estando sub judice por força da apelação de iniciativa da própria agravante. Possibilidade de execução provisória da multa, nos

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Cumprimento provisório de decisão. Rejeição da impugnação apresentada pela agravante. Manutenção. Descabimento da discussão sobre a exigibilidade da multa astreinte. Questão resolvida na sentença proferida nos autos principais, estando sub judice por força da apelação de iniciativa da própria agravante. Possibilidade de execução provisória da multa, nos termos do art. 537, §3o do CPC. Precedente do STJ no sentido da superação do Tema 743 em razão do advento do CPC/2015. Execução provisória das astreintes possível, com a ressalva de que o levantamento do valor será possível apenas após o trânsito em julgado. Recurso desprovido.